Tribunal: TJDFT
Processo: 0748937-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748937-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ART 3 PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, ECY DA SILVA ALMEIDA, EDSON LUIS DA SILVA SANTOS, EVERTON JOSE GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao sistema InfoSeg. O agravante alega que, após diversas tentativas para a localização de bens para a satisfação do crédito, a consulta ao sistema InfoSeg seria medida complementar para localizar bens penhoráveis através de informações sobre processos e inquéritos. Argumenta que o princípio da cooperação (art. 6o, CPC) impõe ao Judiciário o dever de auxiliar na efetividade da execução. Invoca precedentes do colendo STJ e do egrégio TJDFT que admitem o uso da ferramenta em hipóteses excepcionais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão resistida. É o relatório. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não está evidenciada a alegada probabilidade do direito. O sistema InfoSeg não se presta à finalidade de pesquisa patrimonial. Trata-se de ferramenta voltada às informações de segurança, processos criminais, mandados de prisão e não funciona para investigação patrimonial, sobretudo quando as demais pesquisas foram realizadas. Ressalte-se, que o presente processo tramita desde 2015 e, somente no ano de 2025, o agravante já interpôs outros três recursos com pedidos semelhantes, todos voltados à adoção de medidas de localização de bens. As diligências já realizadas — SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER — demonstram que o juízo de origem tem adotado todas as providências cabíveis e razoáveis para a satisfação do crédito exequendo. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora